Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007402-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE CARVALHO URBANIN - CPF: 196.405.628-40 (EMBARGANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA - CPF: 460.811.511-15 (EMBARGADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a remoção de veículo penhorado e a nomeação do exequente como depositário fiel. O embargante alegou contradição entre o reconhecimento da alienação fiduciária e a manutenção das medidas executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há contradição no acórdão ao manter a remoção do veículo mesmo diante da alegação de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de alienação fiduciária e concluiu pela insuficiência da prova apresentada.

4. A eventual alienação fiduciária não impede a adoção de medidas assecuratórias voltadas à efetividade da execução, preservados os direitos do credor fiduciário.

5. A remoção do veículo e a nomeação do exequente como depositário encontram amparo no art. 840, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova inequívoca da alienação fiduciária autoriza a manutenção da constrição e das medidas executivas assecuratórias. 2. A remoção do bem e a nomeação do exequente como depositário não configuram contradição quando voltadas à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 835, XIII, e 840, §1o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJCE, AI n. 0626822-42.2017.8.06.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2017; TJMT, AI n. 1020537-80.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO DE CARVALHO URBANIN
, contra acórdão (Id. 363198880) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO DE CARVALHO URBANIN
, contra decisão, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0001412-12.2018.8.11.0047.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a alienação fiduciária do veículo e a constrição apenas dos direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, XII, do CPC, foi mantida a determinação de remoção do bem e alteração do depositário.

Alega que o CRLV-e juntado aos autos constitui prova idônea da existência do gravame fiduciário, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a remoção do veículo e manter apenas a penhora dos direitos aquisitivos.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados pré-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 363556855).

Em contrarrazões, o embargado requer pelo não acolhimento do recurso, e ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante (Id. 366386395).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO DE CARVALHO URBANIN
, contra acórdão (Id. 363198880) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante, para manter a decisão que determinou a alteração do depositário do veículo constrito, determinando sua remoção e entrega ao exequente, expedindo-se o respectivo mandado de remoção do veículo.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“Entretanto, no caso concreto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o veículo objeto da constrição se encontra gravado com alienação fiduciária.

Embora haja nos autos documento extraído do DETRAN indicando a existência de gravame, vinculado ao bem móvel, o contrato juntado pelo recorrente se refere a veículo diverso daquele objeto da penhora, o que fragiliza a alegação de que o bem constrito não integra seu patrimônio.

Ademais, observa-se que o contrato de alienação fiduciária menciona a existência de duas cotas de consórcio (no 3888/38 e 3888/497), com respectivas obrigações financeiras vinculadas ao devedor alienante, ora agravante. Todavia, ainda que assim seja, o bem indicado no referido instrumento permanece sendo diverso daquele objeto da constrição realizada nos autos. Conforme se verifica no contrato de consórcio (Id. 347686855, fl. 2):

[...]

O auto de penhora realizado pelo Oficial de Justiça (Id. 205276560):

[...]

Conforme se verifica, os elementos identificadores constantes no próprio contrato, notadamente chassi, ano e modelo, revelam dados distintos, fragilizando a pretensão recursal.

Outrossim, a existência de múltiplas cotas não supre a deficiência probatória, porquanto não há demonstração de que o veículo efetivamente penhorado esteja vinculado a qualquer dos contratos apresentados, revelando-se, portanto, insuficiente a documentação colacionada para comprovar a alegada alienação fiduciária sobre o bem em discussão.

Diante dessa inconsistência probatória, não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade da constrição realizada, devendo ser mantida, neste momento, a constrição do bem móvel.

Ressalte-se que eventual discussão mais aprofundada acerca da titularidade do bem ou da existência de alienação fiduciária poderá ser suscitada pelas vias processuais adequadas, não sendo o agravo de instrumento o meio próprio para dilação probatória.

Assim, inexistindo comprovação idônea de que o veículo não integra o patrimônio do executado, mostra-se legítima a aplicação do art. 840, § 1o, do CPC, com a nomeação do exequente como depositário e a remoção do bem.

[...]

No tocante a essencialidade do bem, o agravante se limitou a alegar que o veículo seria utilizado em sua atividade laborativa, sem, contudo, juntar aos autos qualquer documento idôneo que comprove sua indispensabilidade para o exercício profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao exigir prova inequívoca da essencialidade do bem, não sendo suficiente a simples afirmação de sua utilização para fins laborais. Vejamos:

[...]

Ainda nesse sentido:

[...]

Diante desse contexto, não prospera a alegação do agravante no sentido de que o veículo estaria gravado com alienação fiduciária apta a impedir a adoção das medidas determinadas pelo Juízo de origem.

Isso porque, a documentação acostada aos autos não há correspondência entre o veículo indicado no contrato de consórcio e aquele efetivamente objeto da constrição judicial, circunstância que inviabiliza o reconhecimento, neste momento processual, da alegada limitação à penhora.

De outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a existência de alienação fiduciária, tal circunstância, por si só, não impede a adoção de medidas destinadas a assegurar a efetividade da execução, especialmente quando ausente prova robusta acerca da titularidade do bem e da extensão da garantia.

Desse modo, em relação aos argumentos apresentados nas razões recursais, revela-se adequada a decisão agravada que concedeu a alteração do depositário do veículo penhorado, a fim de determinar a remoção e a entrega ao exequente.

Nesse contexto, verifica-se que não mais subsistem os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar anteriormente deferida, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual se impõe a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE CARVALHO URBANIN, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter integralmente a decisão agravada.”

Pois bem.

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a tese central do recurso de agravo de instrumento, de que o veículo objeto da controvérsia se encontra alienado fiduciariamente, recaindo a constrição apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor, circunstância que inviabilizaria a remoção do bem e a alteração do depositário.

Alega, ainda, que o julgado incorre em contradição interna ao reconhecer que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos do veículo e, ao mesmo tempo, manter a determinação de remoção do bem e alteração do depositário, como se houvesse penhora do próprio veículo.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Isso porque a matéria relativa à alegada alienação fiduciária do veículo e à limitação da constrição aos direitos aquisitivos foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que, de forma expressa, consignou que os documentos colacionados aos autos apresentavam inconsistências quanto à identificação do bem, inexistindo comprovação idônea apta a afastar, naquele momento processual, a legitimidade da constrição realizada, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 840, § 1o, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

II -
os móveis
, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos,
em poder do depositário judicial;

§ 1o No caso do inciso II do caput,
se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente
.”

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese de que a existência de alienação fiduciária e a constrição limitada aos direitos aquisitivos impediriam a remoção do veículo e a nomeação do exequente como depositário fiel não configura contradição, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada que o julgador entendeu adequada ao caso concreto.

Com efeito, ainda que se admitisse a existência de alienação fiduciária, tal circunstância, por si só, não inviabiliza a adoção de medidas executivas voltadas à preservação da efetividade da execução, notadamente a remoção do bem e a nomeação do exequente como depositário, providências que não implicam transferência da propriedade do veículo, permanecendo íntegros os direitos do credor fiduciário. Sobretudo quando ausente prova inequívoca da alegada limitação da constrição e evidenciado o risco de frustração da atividade executiva.

Além disso, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, inexistindo depositário judicial e ausente concordância do exequente quanto à permanência do bem com o executado, mostra-se legítima a nomeação do credor como depositário fiel, especialmente em se tratando de veículo automotor de fácil remoção.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXEQUENTE NOMEADO DEPÓSITÁRIO FIEL. REGRA DO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. [...] . Por fim, a nomeação do exequente como depositário do bem penhorado é tida como medida mais prudente e adequada para a satisfação da execução [...].”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0626822-42.2017 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2017).

A propósito, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça que é admitida a adoção de medidas executivas e assecuratórias sobre veículos gravados com alienação fiduciária, desde que preservados os direitos do credor fiduciário, em prestígio à efetividade da execução.

“[...] 1. Nos termos da previsão legal contida no § 9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como
medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.
2. Embora o agravante traga aos autos algumas ordens de serviço que supostamente seriam do uso do caminhão,
os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205378020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

Embora o embargante invoque o art. 835, XIII, do CPC, tal dispositivo não impede, por si só, a adoção de medidas assecuratórias relacionadas ao bem objeto da constrição, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da alegada alienação fiduciária.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição interna, uma vez que o acórdão, ao analisar a alegação de existência de alienação fiduciária e de constrição sobre direitos aquisitivos, não afastou a premissa de que a adoção de medidas executivas assecuratórias destinadas à preservação da efetividade da execução permanece juridicamente possível, sendo este o critério determinante para a manutenção da remoção do veículo e da nomeação do exequente como depositário fiel, nos termos do art. 840, §1o, do CPC.

Ademais, diversamente do que sustenta o embargante, não há contradição quanto à análise da tese recursal, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame de provas colacionadas aos autos ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento recurso de agravo de instrumento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, pretendendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se pré-questionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026